Tribunal: TJES
Processo: 5011125-82.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011125-82.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUTOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO NO CADASTRAMENTO JUNTOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5011125-82.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ANDERSON DA SILVA GONCALVES

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUTOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO NO CADASTRAMENTO JUNTOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a nulidade dos autos de infração, já que não foi notificado pelo DETRAN, entendendo que o auto de infração é insubsistente. .

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se o ente promoveu a notificação e, consequentemente, o conhecimento do autor da infração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Tenho, dentro de tais colocações, que não assiste razão ao pleito autoral. Isto porque, a despeito do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), a parte pleiteante não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Assim, por competir ao proprietário do automóvel o cadastramento e a atualização de seu endereço no sistema da autarquia estadual de trânsito nos termos do art. 241, do CTB, este responde por sua desídia/negligência em não fazê-lo, considerando-se praticado o ato de notificação para todos os efeitos".

_________

_________

Jurisprudência Relevante:
TJES, Classe: Remessa Necessária, 024151441029, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019

PROJETO DE DECISÃO (ART. DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial da fazenda pública movido por
ANDERSON DA SILVA GONCALVES
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
,
no qual a parte autora pretende a declaração de nulidade autos de infrações de trânsito, bem como, de procedimento administrativo de cassação de CNH, pois a pretensão de aplicação da penalidade estaria prescrita, bem como, por não ter sido regularmente notificado das infrações.

Foi decretada a revelia do requerido em virtude da intempestividade da contestação.

Decisão (id. 11486810) que antecipou os efeitos da tutela:

Ante o exposto, presentes os requisitos previsto no artigo 300, inciso I e § 2º, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em favor de ANDERSON DA SILVA GONÇALVES para determinar que o DETRAN-ES, no prazo de 02 (dois) dias, SUSPENDA OS EFEITOS do procedimento administrativo Nº 2023-33SZ9, restando aquele processo suspenso até julgamento final deste processo por este Juízo.

Estabeleço multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto deste Juizado Especial, para cada ente requerido, na forma dos artigos 536, § 1º e 537, caput (astreintes), em caso de descumprimento da presente decisão no prazo acima indicado, bem como, sob pena de responsabilização do gestor no caso de descumprimento da presente.

A sentença (ID. 11486824) de primeiro grau assim decidiu a lide:

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e REVOGO a decisão de ID – 33272522.

Irresignado, o réu interpôs recurso inominado aos id. 11486825, pela qual requer a reforma da sentença, já que não foi notificado pelo DETRAN, entendendo que o auto de infração é insubsistente.

DETRAN apresentou contrarrazões (id. 11486828).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95, recebendo-o, somente, em seu efeito devolutivo.
Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §1º do CPC.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença ora guerreada deve ser mantida.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade.

Com o princípio da legalidade, perfaz-se a consagração de que a Administração Pública só poderá exercer atos em conformidade com a lei, pois a atividade administrativa é estritamente sublegal ou infralegal.

Assim, ressalta-se que não há liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto no âmbito particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

Sua atuação é segundo à lei e, se assim não proceder, os atos que não respeitem as disposições legais não só poderão como deverão ser invalidados pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração Pública.

Destaco, também, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que, apesar de não encontrar previsão expressa no texto constitucional, é decorrência do regime democrático e do sistema representativo, sendo que, através deste, se presume que a atuação do Estado tem por finalidade o interesse público.

Desta forma, sempre que o Estado estiver presente na relação jurídica, como representante da sociedade, seus interesses prevalecerão sobre os interesses particulares, visto que está defendendo o bem comum.

Neste contexto, transcrevo os ensinamentos da doutrinadora Maria Sylvia Di Pietro,
in verbis
:

“Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se a Administração Pública à observância da lei; é a aplicação, ao direito público, do princípio da legalidade. Para assegurar-se a autoridade da Administração Pública, necessária à consecução de seus fins, são-lhe outorgados prerrogativas e privilégios que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular.”

Já Celso Antônio Bandeira de Mello, acompanhando a doutrina majoritária, entende que o estudo do regime jurídico-administrativo se delineia em função da consagração de dois princípios aqui já expostos: o da supremacia de interesse público sobre o particular e o da indisponibilidade pela administração pública desses interesses, afirmando que:

“Em suma, o necessário – parece-nos – é encarecer que na administração os bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador. Antes, para este, coloca-se a obrigação, o dever de curá-los nos termos da finalidade a que estão adstritos. É a ordem legal que dispõe sobre ela.”

Feitas essas considerações, ressalto que não é permitido ao Judiciário adentrar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes. Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

Tenho, dentro de tais colocações, que não assiste razão ao pleito autoral. Isto, porque, a despeito do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), a parte pleiteante não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial.

Somado a isso, tem-se que todos os Departamentos Estaduais de Trânsito exigem que
o proprietário forneça o seu comprovante de residência (artigo 2º da Resolução 168/2004), endereço este para onde o Órgão de Trânsito encaminha toda documentação ou notificação devida
.

Pela realidade dos autos, embora o pleiteante sustente que não foi notificado ao longo do procedimento administrativo, tal linha argumentativa destoa do que é apresentado na sentença singular, que demonstra que o requerente não atualizou seu endereço, não apresentando sequer o documento do veículo.

Vejo que Auto de Infração questionado, PM30856579, foi lavrado em 08.03.2020, e teve sua notificação de autuação postada em 24.03.2020, ou seja, dentro da data limite (23.04.2020).
A Posteriori
, a atuação do órgão é de,

não sendo recebida a notificação, publicar edital de notificação, o qual foi feito em 11.01.2021, dentro da data limite de 10.02.2021, e, posteriormente a notificação de penalidade postada em 01.10.2021, dentro do limite de 16.11.2021.

Já o outro Auto de Infração questionado, CN00011124, foi lavrado em 29.08.2020, e teve sua notificação de autuação postada em 16.09.2020, ou seja, dentro da data limite (16.10.2020). Não sendo recebida a notificação, foi publicado edital de notificação em 15.07.2021, dentro da data limite de 16.08.2021 e, posteriormente a notificação de penalidade postada em 28.09.2021, dentro do limite de 12.11.2021.

Neste sentido:

Súmula nº. 312 do STJ prevê que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 2. A exigência da dupla notificação se faz necessária para que sejam respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, facultando a defesa prévia do infrator. 3. A correspondência foi enviada para o mesmo endereço constante na inicial (rua Francisco Fundão, nº. 50, Morada de Camburi, Vitória/ES, CEP 29062545), sendo que o AR foi devolvido pelos correios sem cumprimento, tendo em vista que o motivo da devolução foi Ausente. 4. Esgotadas as tentativas para notificar por meio postal ou pessoal, pode a autoridade administrativa valer-se de outros meios de comunicação, como a publicação de edital, a fim de cumprir a exigência normativa, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença. 5. Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024151441029, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

Assim, por competir ao proprietário do automóvel o cadastramento e a atualização de seu endereço no sistema da autarquia estadual de trânsito nos termos do art. 241, do CTB, este responde por sua desídia/negligência em não fazê-lo, considerando-se praticado o ato de notificação para todos os efeitos, senão vejamos:

Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor:

Infração – leve;

Penalidade – multa.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos. (...)

As indicadas conclusões se apresentam em consonância com a r. jurisprudência, senão vejamos,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DETRAN. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
. LEGALIDADE.
Os avisos de recebimento para notificação do auto de infração restaram negativos por não ter o autor atualizado seu endereço junto ao DETRAN/RS. Daí que, restando infrutífera a notificação pela via postal, por endereço desatualizado, válida a notificação, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito
. O edital, no caso, preenche o requisito da publicidade. Inexistindo qualquer indício de irregularidade na notificação e no edital, mantém-se a infração e a penalidade impostas, bem como seus efeitos legais. (TJ-RS - AC: 70048412944 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 05/09/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) - (
grifou-se
)

RECURSO INOMINADO. DETRAN. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, E POR CONSEQUÊNCIA, DO PROCESSO DE CASSAÇÃO.
NOTIFICAÇÕES POR EDITAL. VALIDADE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
É consabido que as notificações realizadas por edital
, seja em face da ausência do destinatário - constada por três vezes -, seja por ter ele mudado de residência sem atualizar o endereço junto ao DETRAN,
são consideradas válidas para todos os fins, consoante dispõe o artigo 12 da Resolução nº 404/12 do CONTRAN. Ainda, é dever do condutor manter seu endereço atualizado junto aos órgãos de trânsito, sob as penas da lei
. De acordo com o art. 9º, § 9º, da Resolução 404/2012 do CONTRAN, a notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator junto ao órgão ou entidade executivos de trânsito responsável pelo seu prontuário será considerada válida para todos os efeitos. Caso concreto em que as notificações do PSDD e do AIT série CRV720254 foram enviadas ao endereço do autor constante no cadastro do RENACH e pelo que consta da documentação, foram devidamente entregues ao destinatário.
As notificações do PCDD somente foram realizadas por edital na medida em que os ARs indicavam "mudou-se", ou seja, por desatualização do endereço, o que cabia ao autor atualizar
. Assim, pela ausência de vício em qualquer procedimento adotado pela autarquia, mantém-se a improcedência dos pleitos (...). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006819916 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 28/06/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2017) – (
grifou-se
)

Por fim, sinalizo que a parte não apresenta elemento de prova a embasar a eventual nulidade do auto de infração originário, que deu azo ao procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Desta forma, não se vislumbra qualquer substrato jurídico/legal para que se promova a nulidade do procedimento de suspensão/cassação do direito de dirigir, na forma como pretendido pelo autor, eis que
as autoridades administrativas atuaram em conformidade para com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro
e a normativa de regência, devendo a sentença singular manter-se
in totum
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença,
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

RECURSO INOMINADO N.º
5011125-82.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ANDERSON DA SILVA GONCALVES

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUTOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO NO CADASTRAMENTO JUNTOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a nulidade dos autos de infração, já que não foi notificado pelo DETRAN, entendendo que o auto de infração é insubsistente. .

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se o ente promoveu a notificação e, consequentemente, o conhecimento do autor da infração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Tenho, dentro de tais colocações, que não assiste razão ao pleito autoral. Isto porque, a despeito do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), a parte pleiteante não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Assim, por competir ao proprietário do automóvel o cadastramento e a atualização de seu endereço no sistema da autarquia estadual de trânsito nos termos do art. 241, do CTB, este responde por sua desídia/negligência em não fazê-lo, considerando-se praticado o ato de notificação para todos os efeitos".

_________

_________

Jurisprudência Relevante:
TJES, Classe: Remessa Necessária, 024151441029, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019

PROJETO DE DECISÃO (ART. DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial da fazenda pública movido por
ANDERSON DA SILVA GONCALVES
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
,
no qual a parte autora pretende a declaração de nulidade autos de infrações de trânsito, bem como, de procedimento administrativo de cassação de CNH, pois a pretensão de aplicação da penalidade estaria prescrita, bem como, por não ter sido regularmente notificado das infrações.

Foi decretada a revelia do requerido em virtude da intempestividade da contestação.

Decisão (id. 11486810) que antecipou os efeitos da tutela:

Ante o exposto, presentes os requisitos previsto no artigo 300, inciso I e § 2º, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em favor de ANDERSON DA SILVA GONÇALVES para determinar que o DETRAN-ES, no prazo de 02 (dois) dias, SUSPENDA OS EFEITOS do procedimento administrativo Nº 2023-33SZ9, restando aquele processo suspenso até julgamento final deste processo por este Juízo.

Estabeleço multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto deste Juizado Especial, para cada ente requerido, na forma dos artigos 536, § 1º e 537, caput (astreintes), em caso de descumprimento da presente decisão no prazo acima indicado, bem como, sob pena de responsabilização do gestor no caso de descumprimento da presente.

A sentença (ID. 11486824) de primeiro grau assim decidiu a lide:

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e REVOGO a decisão de ID – 33272522.

Irresignado, o réu interpôs recurso inominado aos id. 11486825, pela qual requer a reforma da sentença, já que não foi notificado pelo DETRAN, entendendo que o auto de infração é insubsistente.

DETRAN apresentou contrarrazões (id. 11486828).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95, recebendo-o, somente, em seu efeito devolutivo.
Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §1º do CPC.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença ora guerreada deve ser mantida.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade.

Com o princípio da legalidade, perfaz-se a consagração de que a Administração Pública só poderá exercer atos em conformidade com a lei, pois a atividade administrativa é estritamente sublegal ou infralegal.

Assim, ressalta-se que não há liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto no âmbito particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

Sua atuação é segundo à lei e, se assim não proceder, os atos que não respeitem as disposições legais não só poderão como deverão ser invalidados pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração Pública.

Destaco, também, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que, apesar de não encontrar previsão expressa no texto constitucional, é decorrência do regime democrático e do sistema representativo, sendo que, através deste, se presume que a atuação do Estado tem por finalidade o interesse público.

Desta forma, sempre que o Estado estiver presente na relação jurídica, como representante da sociedade, seus interesses prevalecerão sobre os interesses particulares, visto que está defendendo o bem comum.

Neste contexto, transcrevo os ensinamentos da doutrinadora Maria Sylvia Di Pietro,
in verbis
:

“Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se a Administração Pública à observância da lei; é a aplicação, ao direito público, do princípio da legalidade. Para assegurar-se a autoridade da Administração Pública, necessária à consecução de seus fins, são-lhe outorgados prerrogativas e privilégios que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular.”

Já Celso Antônio Bandeira de Mello, acompanhando a doutrina majoritária, entende que o estudo do regime jurídico-administrativo se delineia em função da consagração de dois princípios aqui já expostos: o da supremacia de interesse público sobre o particular e o da indisponibilidade pela administração pública desses interesses, afirmando que:

“Em suma, o necessário – parece-nos – é encarecer que na administração os bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador. Antes, para este, coloca-se a obrigação, o dever de curá-los nos termos da finalidade a que estão adstritos. É a ordem legal que dispõe sobre ela.”

Feitas essas considerações, ressalto que não é permitido ao Judiciário adentrar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes. Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

Tenho, dentro de tais colocações, que não assiste razão ao pleito autoral. Isto, porque, a despeito do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), a parte pleiteante não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial.

Somado a isso, tem-se que todos os Departamentos Estaduais de Trânsito exigem que
o proprietário forneça o seu comprovante de residência (artigo 2º da Resolução 168/2004), endereço este para onde o Órgão de Trânsito encaminha toda documentação ou notificação devida
.

Pela realidade dos autos, embora o pleiteante sustente que não foi notificado ao longo do procedimento administrativo, tal linha argumentativa destoa do que é apresentado na sentença singular, que demonstra que o requerente não atualizou seu endereço, não apresentando sequer o documento do veículo.

Vejo que Auto de Infração questionado, PM30856579, foi lavrado em 08.03.2020, e teve sua notificação de autuação postada em 24.03.2020, ou seja, dentro da data limite (23.04.2020).
A Posteriori
, a atuação do órgão é de,

não sendo recebida a notificação, publicar edital de notificação, o qual foi feito em 11.01.2021, dentro da data limite de 10.02.2021, e, posteriormente a notificação de penalidade postada em 01.10.2021, dentro do limite de 16.11.2021.

Já o outro Auto de Infração questionado, CN00011124, foi lavrado em 29.08.2020, e teve sua notificação de autuação postada em 16.09.2020, ou seja, dentro da data limite (16.10.2020). Não sendo recebida a notificação, foi publicado edital de notificação em 15.07.2021, dentro da data limite de 16.08.2021 e, posteriormente a notificação de penalidade postada em 28.09.2021, dentro do limite de 12.11.2021.

Neste sentido:

Súmula nº. 312 do STJ prevê que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 2. A exigência da dupla notificação se faz necessária para que sejam respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, facultando a defesa prévia do infrator. 3. A correspondência foi enviada para o mesmo endereço constante na inicial (rua Francisco Fundão, nº. 50, Morada de Camburi, Vitória/ES, CEP 29062545), sendo que o AR foi devolvido pelos correios sem cumprimento, tendo em vista que o motivo da devolução foi Ausente. 4. Esgotadas as tentativas para notificar por meio postal ou pessoal, pode a autoridade administrativa valer-se de outros meios de comunicação, como a publicação de edital, a fim de cumprir a exigência normativa, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença. 5. Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024151441029, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

Assim, por competir ao proprietário do automóvel o cadastramento e a atualização de seu endereço no sistema da autarquia estadual de trânsito nos termos do art. 241, do CTB, este responde por sua desídia/negligência em não fazê-lo, considerando-se praticado o ato de notificação para todos os efeitos, senão vejamos:

Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor:

Infração – leve;

Penalidade – multa.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos. (...)

As indicadas conclusões se apresentam em consonância com a r. jurisprudência, senão vejamos,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DETRAN. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
. LEGALIDADE.
Os avisos de recebimento para notificação do auto de infração restaram negativos por não ter o autor atualizado seu endereço junto ao DETRAN/RS. Daí que, restando infrutífera a notificação pela via postal, por endereço desatualizado, válida a notificação, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito
. O edital, no caso, preenche o requisito da publicidade. Inexistindo qualquer indício de irregularidade na notificação e no edital, mantém-se a infração e a penalidade impostas, bem como seus efeitos legais. (TJ-RS - AC: 70048412944 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 05/09/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) - (
grifou-se
)

RECURSO INOMINADO. DETRAN. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, E POR CONSEQUÊNCIA, DO PROCESSO DE CASSAÇÃO.
NOTIFICAÇÕES POR EDITAL. VALIDADE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
É consabido que as notificações realizadas por edital
, seja em face da ausência do destinatário - constada por três vezes -, seja por ter ele mudado de residência sem atualizar o endereço junto ao DETRAN,
são consideradas válidas para todos os fins, consoante dispõe o artigo 12 da Resolução nº 404/12 do CONTRAN. Ainda, é dever do condutor manter seu endereço atualizado junto aos órgãos de trânsito, sob as penas da lei
. De acordo com o art. 9º, § 9º, da Resolução 404/2012 do CONTRAN, a notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator junto ao órgão ou entidade executivos de trânsito responsável pelo seu prontuário será considerada válida para todos os efeitos. Caso concreto em que as notificações do PSDD e do AIT série CRV720254 foram enviadas ao endereço do autor constante no cadastro do RENACH e pelo que consta da documentação, foram devidamente entregues ao destinatário.
As notificações do PCDD somente foram realizadas por edital na medida em que os ARs indicavam "mudou-se", ou seja, por desatualização do endereço, o que cabia ao autor atualizar
. Assim, pela ausência de vício em qualquer procedimento adotado pela autarquia, mantém-se a improcedência dos pleitos (...). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006819916 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 28/06/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2017) – (
grifou-se
)

Por fim, sinalizo que a parte não apresenta elemento de prova a embasar a eventual nulidade do auto de infração originário, que deu azo ao procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Desta forma, não se vislumbra qualquer substrato jurídico/legal para que se promova a nulidade do procedimento de suspensão/cassação do direito de dirigir, na forma como pretendido pelo autor, eis que
as autoridades administrativas atuaram em conformidade para com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro
e a normativa de regência, devendo a sentença singular manter-se
in totum
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença,
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)